Tribunal: TJSP
Processo: 2078699-05.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Insurgência contra r. decisão que condicionou a expedição de carta de adjudicação ao trânsito em julgado do processo principal. Intempestividade. Ocorrência. Decisão posterior que apenas corrigiu erro material não relacionado ao ponto da insurgência. Condicionamento já fixado no pronunciamento anterior do juízo a quo.
RECURSO NÃO CONHECIDO.